Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DOIS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO DE UM DOS BENS. VALOR DO DÉBITO. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. LIBERAÇAO DA CONSTRIÇÃO.
1. No cumprimento de sentença em que são penhorados dois imóveis do devedor, verificando-se, pelos valores de avaliação e do débito, que a constrição de um dos imóveis penhorados é capaz de satisfazer a dívida exequenda, a manutenção da penhora sobre ambos os bens configura medida excessiva e vulnera a regra estabelecida no artigo 805 do CPC, segundo a qual a execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor.
2. Agravo de instrumento provido.